Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD para localização de ativos em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a quase quatro anos, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e ao princípio de que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, é cabível a realização e renovação de pesquisa de ativos da parte executada via SISBAJUD”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1267374. Acórdão no 1880251 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.